Tribunal: TJBA
Processo: 8002380-45.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.: 8002380-45.2022.8.05.0074 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA COMARCA DE ORIGEM: DIAS D`ÁVILA/BA EMBARGANTES: BRUNO BENÍCIO DE OLIVEIRA MOTA e CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EMARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8002380-45.2022.8.05.0074, tendo como Embargantes BRUNO BENÍCIO DE OLIVEIRA MOTA e CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR